Tribunal: TJBA
Processo: 8076178-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076178-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno em agravo de instrumento. Ação civil pública. Decretação de revelia. Insurgência da parte agravante. Citação por aviso de recebimento. Endereço indicado na petição inicial. Recebimento sem ressalvas. Teoria da aparência. Ficha cadastral que prova apenas a alteração do endereço de uma das filiais. Acerto do decisum. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decretação de sua revelia. O agravante sustenta a nulidade da citação, sob o argumento de que a correspondência citatória foi enviada a um endereço onde a empresa não mais possuía sede desde 2017. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em definir se a citação realizada no endereço indicado na petição inicial e recebida por terceiro é válida, à luz da teoria da aparência. III. Razões de decidir 3. A citação da pessoa jurídica no endereço indicado na petição inicial e devidamente recebida, sem ressalvas, configura ato válido, nos termos da teoria da aparência. 4. O aviso de recebimento foi assinado e juntado aos autos sem qualquer oposição quanto à alteração do endereço da empresa, o que confirma a regularidade da citação. 5. A contestação apresentada pela parte agravante, ainda que com arguição de nulidade, reforça a ausência de prejuízo processual, não sendo possível o reconhecimento da nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. 6. A ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo indica apenas a alteração do endereço de uma filial, não comprovando a mudança da sede principal da empresa agravante. 7. A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios reconhece a validade da citação quando realizada no endereço empresarial e recebida por terceiro sem ressalvas. IV. Dispositivo e tese 8. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº 8076178-96.2024.8.05.0000, em que é agravante o CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA e agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.